Tribunal: TJDFT
Processo: 0709187-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 11.846/2023. INDULTO. ARTIGOS 3o E 4o. COMUTAÇÃO DE PENA. CONDENADO CONTEMPLADO POR COMUTAÇÃO POR DECRETO ANTERIOR. CONCESSÃO DE NOVO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face de decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu pedido de comutação, com base no Decreto 11.846/2023, sob o fundamento de que as execuções já foram objeto de comutação por decretos anteriores.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado, já agraciado com comutação com base em decretos anteriores, faz jus à nova comutação.
III. Razões de decidir:
3. O indulto, espécie da “clementia principis”, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação).
4. Os §§ 1o e 2o do art. 3o do Decreto n. 11.846/2023 trazem expressamente a possibilidade de comutação de penas àqueles que obtiveram a concessão de idêntico benefício anteriormente, de maneira que os requisitos para a benesse devem ser apreciados pelo juízo de origem.
IV. Dispositivo:
5. Recurso parcialmente provido.